Tribunal: TJDFT
Processo: 0745009-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INCLUSÃO POSTERIOR DA MULTA DO ART. 523, § 1°, DO CPC. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A preclusão é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual. Sua aplicação visa dar segurança jurídica às partes, porque impede a revisão de decisões não impugnadas oportunamente.
2. Constatada a ausência de pagamento voluntário da dívida, ainda que a parte não tenha impugnado os cálculos antes da homologação, a incidência da multa prevista no artigo 523, 1o, do CPC tem função punitiva e pode ser aplicada, inclusive, de ofício pelo magistrado.
3. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.